Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, CP), à pena de 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime semiaberto, e fixação do valor mínimo a título de reparação por danos.
2. O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de reparação mínima por danos e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, prestados em juízo e na fase policial, que mantêm coerência quanto à dinâmica dos fatos
6. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões.
7. É cabível a fixação de reparação mínima por danos morais na esfera penal, desde que haja pedido expresso da acusação, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ. Na hipótese, o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a natureza in re ipsa do dano moral decorrente da violência sofrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9o, do Código Penal;
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS);
Acórdão 2105098, 0700462-07.2025.8.07.0021, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026.
Acórdão 2105124, 0705686-57.2024.8.07.0021, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026.
Acórdão 2100715, 0718868-58.2024.8.07.0006, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 24/03/2026.